Tribunal: TJSP
Processo: 2009751-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão. Acórdão em recurso de agravo de instrumento. Decisão colegiada.
- Inadmissibilidade do recurso. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Erro grosseiro. Precedente do C. STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.